Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-59.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004077-59.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALINE MESQUITA DA PAZ - CPF: 016.335.901-60 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), VALMIR FLECK - CPF: 581.578.401-04 (APELANTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA - CNPJ: 37.511.093/0001-29 (APELANTE), VALMIR FLECK - CPF: 581.578.401-04 (APELADO), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA - CNPJ: 37.511.093/0001-29 (APELADO), ALINE MESQUITA DA PAZ - CPF: 016.335.901-60 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE VALMIR FLECK e EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA , E DESPROVEU O RECURSO DE ALINE MESQUITA DA PAZ.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

ALINE MESQUITA DA PAZ
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
VALMIR FLECK e
EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
CONVERSÃO À ESQUERDA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA CAMINHONETE. AUSÊNCIA DE CNH DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INADEQUAÇÃO DO PENSIONAMENTO. CABIMENTO DE LUCROS CESSANTES.
ADEQUAÇÃO.
REPARAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO LABORAL.

IURA NO
VIT CURIA
.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25.09.2024, no qual a autora, ao conduzir motocicleta, foi atingida por veículo automotor durante manobra de conversão à esquerda.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil dos réus, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos e danos materiais correspondentes à remuneração da autora durante o período de afastamento laboral, rejeitando, contudo, o pedido de pensionamento vitalício.

II. Questão em discussão

3. Há seis questões em discussão:

(i) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões pelos réus;

(
ii
) verificar a existência de culpa concorrente da vítima em razão da ausência de Carteira Nacional de Habilitação;

(
iii
) definir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais;

(
iv
) verificar a configuração do dano estético e a proporcionalidade da indenização fixada;

(v) apurar a existência de incapacidade permanente apta a justificar pensionamento vitalício; e

(vi) definir a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, ausente prova apta a afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.

5. A ausência de CNH configura infração administrativa, mas não caracteriza culpa concorrente sem demonstração de nexo causal com o acidente.

6. As provas dos autos evidenciam que o acidente decorreu de conversão à esquerda realizada sem observância do dever de cautela e da preferência de passagem, em afronta aos
arts
. 34 e 35 do CTB.

7. Inexistente prova de conduta da vítima apta a contribuir para o sinistro, mantém-se a responsabilidade integral dos réus.

8. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, impondo-se sua redução.

9. O dano estético restou comprovado por registros fotográficos e documentação médica que evidenciam alteração morfológica permanente decorrente das lesões sofridas.

10. O valor fixado a título de danos estéticos revela-se proporcional à extensão das sequelas apresentadas.

11. O pensionamento previsto no art. 950 do CC pressupõe incapacidade laboral permanente ou redução definitiva da capacidade de trabalho, hipótese não configurada nos autos.

12.
Ausente prova de incapacidade permanente e demonstrada apenas limitação temporária durante o período de recuperação, afasta-se a adequação do pensionamento, sendo cabível, em substituição, indenização por lucros cessantes limitada ao período de afastamento laboral comprovado nos autos.

13.
Sobre as condenações de natureza extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, observada a Taxa Selic após a vigência da Lei no 14.905/2024.

14.
A parcial modificação da condenação impõe o redimensionamento proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

15. Preliminar rejeitada. Recurso
dos requeridos
parcialmente provido. Recurso
da requerente
desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação da vítima não configura culpa concorrente sem demonstração de nexo causal com o acidente. 2. A conversão veicular sem observância do dever objetivo de cautela previsto nos
arts
. 34 e 35 do CTB caracteriza conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil integral. 3. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta capaz de afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. 4. O dano estético pode ser comprovado por documentação médica e registros fotográficos quando evidenciada alteração morfológica permanente. 5. O pensionamento previsto no art. 950 do CC exige prova de incapacidade laboral permanente ou redução definitiva da capacidade de trabalho. 6. Demonstrada apenas incapacidade temporária, revela-se inadequado o pensionamento, sendo cabível indenização por lucros cessantes limitada ao período de afastamento laboral comprovado. 7. Nas condenações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, observada a Taxa Selic após a vigência da Lei no 14.905/2024.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 99, § 3o, e 373, II; CC,
arts
. 186, 927, 944, 945 e 950; CTB,
arts
. 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
2.109.395/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 22.05.2023,
DJe
29.05.2023; STJ,
AREsp
2022773/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
; STJ, REsp 1.537.996/DF; TJMT, N.U 1042218-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025, DJE 14.04.2025; TJMT, N.U 1015235-59.2023.8.11.0015, Rel. Des. Marcos
Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJE 29.04.2026; TJMT, Apelação Cível 0011123-79.2014.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023, DJE 23.11.2023; TJMT, Apelação Cível 1005380-97.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025, DJE 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível
interpostos por Aline Mesquita da Paz, de um lado, e por Valmir Fleck e Eduardo Koller Vieira Ltda., de outro, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde.
Na origem, a ação indenizatória fundamenta-se em acidente de trânsito ocorrido em 25 de setembro de 2024, ocasião em que a autora, ao conduzir uma motocicleta, foi atingida por veículo de propriedade da empresa requerida, conduzido pelo primeiro réu.

O juízo
a quo,

após instrução processual que incluiu a análise de mídias audiovisuais e a colheita de depoimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos réus e a culpa exclusiva do condutor da caminhonete, condenando-os ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos e indenização por danos materiais correspondente ao valor integral da remuneração que a autora receberia até o término de seu contrato temporário com o Estado de Mato Grosso, refutando, contudo, o pleito de pensionamento vitalício.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais
dos
apelante
s

VALMIR FLECK e
EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA
.

1.1.
Da culpa concorrente
;

1.2.
Da necessidade de minoração dos danos morais
;

1.3. Da inexistência de
provas dos danos estéticos
;

1.4.
Da ausência de incapacidade da
autora
e

do pensionamento
;

1.5.
Do termo inicial
dos juros e
d
a aplicação da Taxa Selic
;

1.6. Do
redimensionamento e
d
a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios
.

2. Das razões recursais da parte
ALINE MESQUITA DA PAZ
.

2.1.

Da
majoração dos danos morais
.

2
.2.
Da majoração dos danos estéticos.

2
.3. Do pensionamento vitalício.

2
.4. Da majoração dos honorários
sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes. Nelas, Aline defende a manutenção da responsabilidade solidária (ID 360502909), enquanto os
requeridos
impugnam, preliminarmente, a gratuidade da justiça deferida à autora em sede recursal e, no mérito, reiteram a ausência de prova técnica acerca da incapacidade permanente
(ID 360502911)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

ALINE MESQUITA DA PAZ.

APELANTE(S)/APELADO(S):
VALMIR FLECK e
EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação Cível interpostos por Aline Mesquita da Paz, de um lado, e por Valmir Fleck e Eduardo Koller Vieira Ltda., de outro, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde. Na origem, a ação indenizatória fundamenta-se em acidente de trânsito ocorrido em 25 de setembro de 2024, ocasião em que a autora, ao conduzir uma motocicleta, foi atingida por veículo de propriedade da empresa requerida, conduzido pelo primeiro réu.

O juízo
a quo
, após instrução processual que incluiu a análise de mídias audiovisuais e a colheita de depoimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos réus e a culpa exclusiva do condutor da caminhonete, condenando-os ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos e indenização por danos materiais correspondente ao valor integral da remuneração que a autora receberia até o término de seu contrato temporário com o Estado de Mato Grosso, refutando, contudo, o pleito de pensionamento vitalício.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada em contrarrazões
pelos apelados VALMIR FLECK e EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA

1.1.
Da impugnação à gratuidade da justiça requerida em sede recursal.

É cediço
que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Trata-se de presunção juris tantum, que somente pode ser afastada mediante prova concreta e idônea da capacidade econômica da parte requerente.

No caso vertente, a documentação acostada aos autos revela que a autora mantinha vínculo temporário junto à Secretaria de Estado de Educação, contrato este já encerrado, encontrando-se atualmente desempregada. Soma-se a tal circunstância o fato de estar em processo de convalescença de graves lesões, o que, além de comprometer sua capacidade laborativa, potencializa a fragilidade financeira.

Os impugnantes, por sua vez, limitaram-se a suscitar alegações genéricas, sem carrear elementos objetivos capazes de demonstrar alteração significativa na condição econômica da recorrida ou a existência de patrimônio expressivo apto a suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por C. H. L., representado por sua genitora,
Caiolane
Regina Holanda Lima, contra sentença da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A. A parte autora alegou atraso de voo na rota Navegantes/SC – Cuiabá/MT, com perda de conexão em Guarulhos/SP e chegada ao
destino final
com cerca de sete horas de atraso. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A empresa aérea, em contrarrazões, sustentou caso
fortuito decorrente de condições meteorológicas adversas e ausência de comprovação de dano moral, além de impugnar a justiça gratuita e suscitar litigância de má-fé por suposto fracionamento de ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. AS questões em discussão consistem em:

(i) definir se a concessão da justiça gratuita à parte apelante deve ser mantida;

(
ii
) verificar se houve litigância de má-fé por fracionamento artificial de ações; e

(
iii
) apurar se o atraso de voo, decorrente de condições meteorológicas adversas, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração da impugnação à justiça gratuita nas contrarrazões do recurso, desacompanhada de novos elementos, não afasta a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, razão pela qual se mantém o benefício.

4. A alegação de litigância de má-fé por fracionamento de ações não configura preliminar, mas matéria de mérito, e, embora constatado o ajuizamento anterior de ação semelhante pela genitora da apelante, tal conduta não enseja má-fé processual, ainda que indique risco de bis in idem.

5. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC, mas a excludente de responsabilidade por força maior, comprovada por relatórios meteorológicos e alertas oficiais, afasta a obrigação de indenizar.

6. A prestação de assistência material e a reacomodação da passageira no mesmo dia descaracterizam qualquer omissão por parte da empresa aérea.

7. Conforme entendimento do STJ, o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, exigindo-se comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial, o que não se verifica nos autos.

8. O art. 251-A do CBA condiciona a indenização à demonstração do prejuízo e sua extensão, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

9. O fracionamento da pretensão indenizatória, com pedidos autônomos por diferentes membros da mesma família baseados no mesmo fato, fere os princípios da boa-fé e da economia processual, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera alegação de hipossuficiência por pessoa natural mantém a presunção legal de veracidade na ausência de prova em contrário.

2. A reiteração de ação com base no mesmo fato por diferentes membros da mesma família não configura, por si só, litigância de má-fé, mas pode comprometer a boa-fé e a economia processual.

3. A ocorrência de atraso de voo em razão de condições meteorológicas adversas configura força maior e afasta o dever de indenizar.

4. O dano moral, em casos de atraso de voo, não é presumido, exigindo prova específica da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. A prestação de assistência material e a reacomodação tempestiva do passageiro afastam a caracterização de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC,
arts
. 12, 393, 734, 737; CPC,
arts
. 99, § 3o, 100 e 373, I; CDC,
arts
. 2o e 3o; CBA (Lei 7.565/1986),
arts
. 230, 231, 251-A, 256; Decreto 5.910/2006 (Convenção de Montreal).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1957910/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma,
DJe
21.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2150150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma,
DJe
24.06.2024; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
29.08.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2374535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
26.10.2023.

(N.U 1042218-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)
(
g.n
.)

Nesse contexto, considerando o impacto econômico decorrente do próprio sinistro narrado nos autos, a atual ausência de vínculo empregatício e a inexistência de prova em sentido contrário, impõe-se a
rejeição da impugnação
formulada, mantendo-se os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor de Aline Mesquita da Paz.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
Das razões recursais dos apelantes VALMIR FLECK e EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA.

2.1. Da culpa concorrente
.

Ressai dos autos, que a demanda originária foi motivada por um sinistro ocorrido em 25 de setembro de 2024. Segundo a narrativa exordial, a autora, conduzindo uma motocicleta, foi atingida pelo veículo
Amarok
, de propriedade da empresa requerid
a Eduardo Koller Vieira Ltda.
e conduzido pelo primeiro r
equerido Valmir Fleck
, que teria realizado uma conversão à esquerda sem as cautelas devidas, interceptando a trajetória da motociclista. O impacto resultou em graves lesões, internação em UTI por onze dias e intervenções cirúrgicas.

Os apelantes, VALMIR FLECK e EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA.
, sustentam a existência de culpa concorrente, em razão da
condução irregular de veículo automotor por parte da apelada Aline Mesquita da Paz, consubstanciada na ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Assim,
a apelada ao se colocar voluntariamente na condução de uma motocicleta sem a devida aptidão técnica certificada pelo Estado, tendo inclusive histórico de reprovações em exames práticos junto ao Detran/MT, conforme documentos coligidos, assumiu um risco inerente que contribuiu para a eclosão ou, ao menos, para a impossibilidade de evitar o sinistro.

Pois bem

O artigo 945 do Código Civil exige, para a caracterização da culpa concorrente, a demonstração de que a vítima efetivamente contribuiu para a ocorrência do evento danoso. Nesse contexto, a jurisprudência consolidada desta egrégia Câmara firmou entendimento no sentido de que a ausência de Carteira Nacional de Habilitação
(CNH)
configura infração administrativa, não sendo apta, por si só, a ensejar presunção de culpa na esfera civil
, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO MENSAL INDEVIDA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO
AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações Cíveis interpostas por EMERSON FRANCO CARDOZO e GISLAINE DE SOUZA PEREIRA contra sentença que, em Ação de Reparação de Danos decorrentes de acidente de trânsito, reconheceu a culpa da ré pela invasão de via preferencial e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, bem como limitou a responsabilidade da associação de proteção veicular corré aos danos materiais, nos termos contratuais. O autor pleiteia majoração das indenizações, ressarcimento por danos materiais, pensão mensal e ampliação da responsabilidade da associação. A ré requer gratuidade de justiça, redução dos valores fixados e responsabilização da associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir o cabimento da gratuidade de justiça à ré;

(
ii
) estabelecer a ocorrência de inovação recursal no apelo do autor;

(
iii
) determinar a legitimidade ativa do autor para pleitear danos materiais e o cabimento de pensão mensal;

(
iv
) aferir a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos; e

(v) verificar a extensão da responsabilidade da associação de proteção veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada no caso, diante da comprovação de desemprego por meio de TRCT e ausência de prova contrária.

4. Configura inovação recursal a majoração, em apelação, de valores não postulados na petição inicial, vedada por implicar supressão de instância e violação ao contraditório.

5. O condutor não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais sem comprovação da titularidade do bem ou do efetivo desembolso para reparo, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio.

6. A pensão mensal exige demonstração de incapacidade laborativa permanente e de efetiva redução de rendimentos, inexistentes diante de laudo pericial que afasta incapacidade e ausência de prova de prejuízo econômico.

7. A ausência de habilitação do condutor não gera presunção de culpa pelo acidente, quando ausente nexo causal entre a infração administrativa e o evento danoso.

8. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua majoração diante de cirurgia, internação, dor persistente e sequelas, ainda que de natureza leve.

9. O valor fixado a título de dano estético deve ser mantido quando compatível com a extensão leve das sequelas constatadas.

10. A relação entre associado e associação de proteção veicular submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a validade de cláusulas limitativas claras e expressas quanto à cobertura restrita a danos materiais.

11. A exclusão de cobertura para danos morais e estéticos, prevista de forma destacada no contrato, constitui legítima delimitação do risco assumido, não configurando abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça é devida quando não infirmada a presunção de hipossuficiência por prova robusta em sentido contrário. 2. A inovação recursal se configura pela dedução, em apelação, de pretensão não submetida ao contraditório em primeiro grau. 3. O condutor não detém legitimidade ativa para pleitear danos materiais sem comprovação de titularidade do bem ou do prejuízo suportado. 4. A pensão mensal exige prova de incapacidade permanente e de redução concreta de rendimentos. 5. A ausência de CNH não implica, por si só, responsabilidade pelo acidente sem nexo causal. 6. A indenização por dano moral deve ser fixada conforme as circunstâncias do caso concreto, admitindo majoração quando evidenciado abalo relevante. 7. É válida a cláusula contratual que limita a cobertura de associação de proteção veicular aos danos materiais, quando redigida de forma clara e expressa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 18, 85, § 11, 98, 99, §§ 2o e 3o; CC, art. 950; CDC,
arts
. 2o, 3o e 51, IV; CTB, art. 29, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04/04/2017; TJ/MT, RAC 1002014-96.2024.8.11.0007, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 13/11/2025; TJ/MT, RAC 1013291-34.2018.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/03/2022; TJ/MT, RAC 1001010-43.2022.8.11.0088, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/10/2025; TJ/MT, RAC 1002137-36.2021.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/01/2024.

(N.U 1015235-59.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 29/04/2026)
(
g.n
.)

Em julgamento de controvérsia análoga, o Ministro Marco
Buzzi
, ao apreciar o
AREsp
2022773/MS, assentou
:

“Além disso, não procede a alegação de culpa concorrente em razão da ausência de habilitação do primeiro requerente, o que restou provado nos autos de Inquérito Policial, em seu depoimento.

Cumpre ressaltar que o fato de não possuir carteira de habilitação para condução de moto não acarreta presunção de culpa do autor pelo acidente, vez que isso não apresenta qualquer relevância no curso causal dos acontecimentos
2, configurando apenas infração de trânsito”.
(gr
ifo nosso
)

Nessa perspectiva
, a
responsabilidade civil em acidentes de trânsito deve ser apurada à luz da dinâmica fática do ocorrido e da conduta efetivamente determinante para o resultado lesivo, não se admitindo presunções absolutas de culpa fundadas exclusivamente em irregularidades administrativas.

Tal orientação harmoniza-se com a sistemática da responsabilidade civil subjetiva, que exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade. Assim, se a manobra imprudente do outro condutor foi a causa eficiente do abalroamento, a circunstância de a vítima não possuir habilitação não tem o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade daquele que deu causa ao acidente.

As imagens de vídeo colacionadas aos autos demonstram
(ID 360501883)
, de forma inequívoca, que o veículo conduzido pelo primeiro apelante realizou conversão abrupta, interceptando a trajetória da autora, que trafegava em via preferencial. A manobra foi executada sem a devida cautela e sem observância da prioridade de passagem, circunstância que se revela determinante para a ocorrência do sinistro.

O Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer, em seus
arts
. 34 e 35, que o condutor que pretenda executar manobra
,
notadamente conversão à esquerda ou mudança de direção
,
deve certificar-se previamente de que pode realizá-la sem perigo para os demais usuários da via, assegurando-se de que não comprometerá a segurança do tráfego. Trata-se de dever objetivo de cautela, cuja inobservância configura conduta imprudente apta a gerar responsabilidade civil.

A propósito:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

A tese defensiva que objetiva o reconhecimento de culpa concorrente da vítima não encontra amparo no conjunto fático-probatório nem na disciplina normativa aplicável à espécie.

Quanto à alegação de alta velocidade, o ônus da prova incumbia aos réus, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiram.

Diante desse contexto fático-probatório, não se verifica qualquer elemento que autorize a mitigação da responsabilidade dos réus
.

Por tais razões,
rejeito
a tese
de culpa concorrente, mantendo-se a responsabilidade integral dos apelantes pelo evento danoso.

2.2. Da necessidade de minoração dos danos morais.

No caso em exame, é incontroverso que a autora sofreu lesões de considerável gravidade em decorrência do acidente, circunstância que justifica a imposição de reparação moral.

Todavia, as provas constantes dos autos, tanto documentais quanto testemunhais, evidenciam que, embora o processo de recuperação tenha sido prolongado e doloroso, não houve invalidez permanente total, tampouco demonstração de sequelas incapacitantes em grau máximo.

A indenização por dano moral não se destina ao enriquecimento da vítima, mas à compensação do sofrimento experimentado e à imposição de desestímulo à conduta lesiva.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da lesão, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter compensatório-pedagógico da medida.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
, em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

2.3. Da inexistência de provas dos danos estéticos
.

Os recorrentes sustentam que o reconhecimento do dano estético pelo juízo singular carece de amparo em prova pericial médica judicial, instrumento que consideram indispensável para aferir a gravidade, a permanência e a irreversibilidade das supostas marcas.

Argumentam que a mera existência de cicatrizes decorrentes de intervenções cirúrgicas ortopédicas não induz, de forma automática, a ocorrência de um dano autônomo passível de reparação, sob pena de banalização do instituto.

Destacam ainda, que
a própria sentença classificou a lesão como de "grau pequeno", o que, na visão da defesa, reforça a tese de que tais marcas não possuem relevância visual ou caráter estigmatizante capaz de gerar “
afeiamento
” ou constrangimento social à vítima.

Pois bem,

Cumpre salientar que o dano estético configura modalidade autônoma de dano extrapatrimonial, caracterizando-se pela alteração morfológica permanente da vítima, capaz de afetar negativamente sua aparência e sua autoimagem perante a coletividade. Não se confunde com o

sofrimento psíquico, este já abrangido pelo dano moral, exigindo demonstração objetiva de modificação corporal relevante, dotada de permanência e aptidão estigmatizante.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA E DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – PRELIMINAR AFASTADA – DENUNCIAÇÃO A LIDE - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS APELANTES- ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PARA PLEITEAR O DANO MATERIAL- AFASTADA- BEM MÓVEL - TRADIÇÃO - MÉRITO - ACIDENTE - COMPROVAÇÃO DE QUE O CABO SOLTO NA VIA PÚBLICA ERA DE PROPRIEDADE DAS REQUERIDAS- TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM A VERSÃO AUTORAL- REQUERIDAS QUE NÃO DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DO ARTIGO 373 , II DO CPC - ACIDENTE PROVOCADO POR FIO TELEFÔNICO QUE, ROMPIDO, INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DE MOTOCICLISTA,
PRENDENDO-SE EM SEU PESCOÇO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DO CDC AO CASO CONCRETO- AUTOR QUE SE ENQUADRA NA FIGURA DO CONSUMIDOR EQUIPARADO- ART. 17 DO CDC- RESPONSABILIDADE OBJETIVA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DEVER DE MANTER OS CABOS DE TELEFONIA EM ALTURA COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE SEGURANÇA. -– AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE E ATUAÇÃO ILÍCITA COMPROVADOS – -DANO MORAL COMPROVADO -OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO- DESPESA DE SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS AVARIADOS COMPROVADA ATRAVÉS DE ORÇAMENTO- RESSARCIMENTO DEVIDO- DANO ESTÉTICO – COMPROVADO- DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS DAS EMPRESAS OI
S.A .
e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A CONHECIDOS E DESPROVIDOS- RECURSO DO AUTOR WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1 - Mantém-se a decisão que deixou de acolher as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação à lide de empresa de telefonia diversa, pois o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação quando
trata-se
de relação de consumo. Se a ação indenizatória decorre de acidente sofrido em via pública, provocado por cabo de telefonia parcialmente solto, equipara-se o lesionado ao consumidor, o que lhe garante a proteção estampada no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2-Responsabilidade objetiva e solidária da concessionária de telefonia OI S/A e da prestadora de serviço TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, nos termos do art.
37 ,
§ 6
o ,
da Constituição
Federal .
Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. Fato do serviço. Art.
14 ,
§ 1
o ,
do
CDC .
3- Falha na prestação do serviço em razão da existência de cabo de telefone pendente na via pública onde trafegava a parte autora. Hipótese em que a parte autora foi interceptada pelo cabo solto enquanto trafegava com sua motocicleta na via pública. Prejuízo demonstrado. Dever da demandada de reparar os danos materiais comprovadamente suportados pelo
autor .
Sentença mantida. 4- Dano moral in
re

ipsa
, decorrente da demonstração dos fatos articulados na inicial. Majoração do valor de para R$10.000,
00 .
Quantia que assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada bastante a configurar enriquecimento sem causa da parte autora. 5- O autor é parte legitima para
pleitar
em juízo os danos materiais, uma vez que restou demonstrada que a mota objeto do acidente, estava na sua posse no momento do acidente e que fora o próprio autor quem solicitou os orçamentos para reparar o veículo, e por sua vez, as Empresas Apelantes, não se desincumbiram do ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pelo evento danoso, consubstanciado a isso, os orçamentos de oficinas especializadas que efetivamente examinaram o veículo e os danos nele causados decorrente do acidente.
6- O dano estético é a ofensa à imagem externa da pessoa, a
modificação física permanente do aspecto da aparência, caracterizado pela ofensa direta à integridade física da pessoa.
E, muito embora se manifeste no íntimo da vítima, "distingue-se do dano moral, porquanto relacionado ao aspecto físico da vítima, ao conceito de beleza que as pessoas do senso comum têm umas das outras, refletindo, ainda, no sentimento de repugnância que a deformidade física desperta em referência ao atingido" (
STJ .
REsp 1546023. Ministro SÉRGIO KUKINA. Publicação em 28/08/2015).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011123-79 .2014.8.11.0015, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (
g.n
.)

Nesse prisma, impende ressaltar que a modificação morfológica na anatomia da vítima restou sobejamente comprovada pelos registros fotográficos acostados aos autos e pelos prontuários médicos que detalham o trauma ortopédico severo
(ID 360501882)
. A submissão da autora a procedimentos cirúrgicos para a instalação de próteses (placas e parafusos) em decorrência das fraturas causadas pelo ilícito gera, por si só, uma alteração definitiva na harmonia corporal.

A existência de cicatrizes indeléveis em regiões visíveis, como o membro superior, configura violação à integridade física em sua vertente estética, sendo desnecessária a sofisticação de uma perícia quando o resultado visual negativo é aferível pelo senso comum e pela documentação clínica de alta.

O dano estético não se reserva apenas a deformidades monstruosas ou aleijões repugnantes; a existência de marca permanente que afaste o corpo da vítima de sua normalidade pretérita e cause um sentimento de inferioridade ou
afeiamento
constitui fato gerador da indenização.

O "pequeno grau" mencionado pelo juízo originário não é excludente da ilicitude, mas sim um critério de quantificação do
quantum
reparatório.

Desconsiderar a reparação sob o argumento de que a marca é discreta implicaria em admitir que o agressor possui o direito de lesionar levemente a integridade estética de outrem sem qualquer consequência jurídica, o que confronta o princípio da reparação integral.

A harmonia entre os relatos médicos de trauma grave e a evidência fotográfica supre plenamente a ausência de um expert judicial, visto que a realidade material da lesão é incontornável.

Quanto ao pedido subsidiário de minoração do valor para dois mil reais, sob a alegação de risco de enriquecimento sem causa, entendo que o montante
de cinco mil reais fixado na origem deve ser preservado
. Tal valor
afigura-se razoável, em virtude dos fatos registrados nos autos
, motivo pelo qual,
rejeito
a pretensão recursal.

2.4. Da ausência de incapacidade da autora e do pensionamento.

Ao analisar a insurgência recursal dos apelantes Valmir Fleck e Eduardo Koller Vieira Ltda. quanto à condenação ao pensionamento e à alegada ausência de incapacidade da autora, verifico que as teses defensivas buscam mitigar a responsabilidade civil mediante uma interpretação restritiva do acervo probatório e dos preceitos contidos no artigo 950 do Código Civil.

Contudo, tais argumentos não resistem ao cotejo com a realidade fática documentada e com os princípios que regem a reparação integral dos danos.

Pois bem.

Inicialmente
, impõe-se consignar que a análise da incapacidade laboral exige uma distinção técnica precisa entre os institutos da pensão prevista no artigo 950 do Código Civil e os lucros cessantes. Ambos os conceitos emanam da mesma causa de pedir, qual seja, o dano material decorrente da impossibilidade de exercício do labor.

Todavia, a distinção reside fundamentalmente no marco temporal e na natureza da lesão, enquanto os lucros cessantes limitam-se ao período de convalescença, a pensão destina-se à recomposição de um prejuízo futuro advindo de uma incapacidade consolidada e permanente.

No caso vertente, o acervo probatório, notadamente o laudo médico de ID 360501877, é categórico ao indicar a necessidade de afastamento da autora pelo período de 120 (cento e vinte) dias para sua recuperação. Tal evidência documental demonstra que a incapacidade experimentada pela vítima possui natureza meramente temporária, não havendo nos autos prova técnica de que as lesões tenham se cristalizado em invalidez permanente ou depreciação funcional irreversível após o prazo de restabelecimento.

Ressalte-se, aliás, que a própria narrativa da autora em juízo
(ID 360502906)
, ao atribuir a ausência de trabalho à falta de vagas no mercado, corrobora a tese de que não há um impedimento físico perpétuo decorrente do sinistro.

Nesse prisma, evidenciada a transitoriedade da inaptidão, mostra-se indevida a fixação de pensionamento vitalício ou de natureza duradoura.

Contudo, tal constatação não exime os réus da responsabilidade pela recomposição dos ganhos que a autora deixou de auferir durante o tempo em que esteve impedida de trabalhar. É imperioso realizar o adequado reenquadramento jurídico da condenação para a modalidade de lucros cessantes, restringindo a indenização ao período efetivo de afastamento que, na hipótese, coincide com o tempo remanescente de seu contrato temporário com o Estado.

A adequação da nomenclatura e do regime jurídico da condenação não configura, sob qualquer aspecto, julgamento
extra petita
. Trata-se de aplicação direta do princípio
iura

novit

curia

(o juiz conhece o direito)
, segundo o qual o magistrado não se vincula aos nomes jurídicos ou aos dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim ao dever de atribuir aos fatos comprovados o enquadramento jurídico que lhes é próprio.

O Ministro João Otávio de Noronha,
ao proferir voto no julgamento do REsp 1.537.996/DF, consignou
:

“o juiz não está
adstrito
a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
.”.

Os ensinamentos do Ilustre magistrado Sebastião Geral de Oliveira,
são particularmente esclarecedores quanto à correlação técnica entre os institutos dos lucros cessantes e do pensionamento decorrente de incapacidade laboral.

Ao examinar a sistemática
, o autor leciona que
:

"depois da convalescença ou da consolidação das lesões, decidindo-se pela incapacidade para o trabalho, o valor que era devido mensalmente pelo empregador como reparação dos lucros cessantes passa a ser devido a título de pensão vitalícia"

(Indenização por acidente do trabalho ou doença ocupacional. São Paulo:
LTr
,
5o ed.
, 2009, pp. 304-5)

Com efeito, inexistindo a consolidação de uma invalidez, a condenação deve permanecer
adstrita
ao período de interrupção da atividade laboral.

Considerando os fatos apresentados e a fundamentação alhures,
a sentença merece parcial reforma para que a verba fixada em favor da autora seja classificada estritamente como lucros cessantes
.

Portanto, com base nas provas descritas, conclui-se que a incapacidade temporária afasta a natureza de pensionamento, mas garante a reparação integral pelo tempo de afastamento provado, mantendo-se o valor equivalente a 100%
(cem por cento)
da remuneração que a vítima teria recebido caso o ato ilícito não tivesse interrompido seu vínculo laborativo.

2.
5
. Do termo inicial dos juros e da aplicação da Taxa Selic
.

Assiste razão aos recorrentes quando apontam a ocorrência de
bis in idem
e a inadequação técnica na cumulação de índices. O cerne da questão repousa na natureza jurídica da Taxa SELIC e no novo regime estabelecido pela
Lei no 14.905/2024
, que alterou o artigo 406 do Código Civil.

A Taxa SELIC é reconhecidamente um índice de natureza híbrida. Conforme sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.102.484/SP e, mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo 1.124), ela compreende, simultaneamente, a recomposição do valor da moeda (atualização monetária) e a remuneração do capital (juros de mora).

O juízo
a quo
, ao estruturar o dispositivo, determinou que:

Os juros de mora seriam a "SELIC deduzida do IPCA" desde o evento danoso;

A correção monetária seria o "IPCA" a partir do arbitramento.

Tal fragmentação, embora aparente seguir a literalidade do novo §1o do art. 406 do Código Civil — que menciona a dedução do índice de atualização da taxa referencial —, acaba por criar uma insegurança no cálculo e
uma potencial
duplicidade inflacionária após a data da sentença.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a aplicação da Taxa SELIC deve ser
exclusiva
a partir do marco em que os juros de mora passam a incidir.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

Direito Civil e Processual Civil – Quatro Recursos de Apelação – Juízo de Retratação – Índice de Correção Monetária e Juros Moratórios – Adequação ao Tema 1.368/STJ – Aplicação Exclusiva da Taxa Selic – Juízo de Retratação Positivo. I. Caso em exame
1 .
Reexame do Acórdão anteriormente proferido, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, sobre a correta atualização da verba indenizatória, ante o julgamento do
REsp.
2 .199.164/PR, pela Corte Especial do STJ, que fixou tese jurídica do Tema 1.368.
II .
Questões em discussão 2. Verificar se o Acórdão contraria ou não a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.368.
III .
Razões de decidir 3. Ao julgar os Recursos de Apelação, o Colegiado fixou a incidência do INPC até 28/08/2024, passando ao IPCA a partir de então. 3. Sobreveio a tese jurídica firmada no Tema 1 .368/STJ, segundo a qual, antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a taxa Selic é o índice aplicável tanto para a atualização monetária quanto para os juros
moratórios .
4. Diante da orientação consolidada pela Corte Especial, não se sustenta a aplicação do INPC no período anterior à vigência da nova lei, impondo-se a readequação do Acórdão.
5. A Taxa Selic deve ser aplicada de forma exclusiva, sem cumulação com outros índices até a vigência da Lei 14 .905/2024.
IV. Dispositivo Juízo de Retratação Positivo.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053809720178110037, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025) (
g.n
.)

No caso de responsabilidade extracontratual por danos morais e estéticos, a jurisprudência deve agora harmonizar a Súmula 54 (juros desde o evento) com a natureza englobante da SELIC prevista na Lei no 14.905/2024.

O erro da sentença reside em manter o IPCA como indexador autônomo a partir do arbitramento. Se a SELIC (que já contém inflação) está fluindo desde o evento danoso a título de juros, o valor principal já está sendo corrigido. Adicionar o IPCA a partir da sentença significa corrigir pela segunda vez o que a SELIC já está corrigindo.

Portanto, a reforma é impositiva para determinar que:

Desde o evento danoso (25/09/2024), incida
exclusivamente a Taxa SELIC
como índice unificado de juros e correção monetária.

Fica vedada a incidência suplementar do IPCA ou de qualquer outro índice de correção a partir do arbitramento, sob pena de violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Ressalte-se que, como o sinistro ocorreu em setembro de 2024, já sob a vigência plena do novo regramento legal, não há que se falar na aplicação de juros de 1% ao mês em qualquer período, devendo a SELIC ser o balizador único desde o nascedouro da obrigação indenizatória.

2.
6
. Do redimensionamento e da redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

A reforma parcial da sentença
recorrida
, que culminou na minoração do quantum indenizatório a título de danos morais e no acolhimento da tese atinente ao regime jurídico dos consectários legais, altera sensivelmente o panorama de vitória e derrota experimentado pelos litigantes, exigindo o redimensionamento das verbas sucumbenciais
, dando parcial provimento ao pleito recursal d
os requeridos.

Colhe-se, nesse sentido julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO
PARCIAL .
RECURSO ESPECIAL. CONSEQUÊNCIA LÓGIGA. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"O entendimento adotado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, é no sentido de que em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição
intercorrente.Isso
porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.037 .941/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 30/9/2022). 2.
"A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu pedido"
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1 .997.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 24/10/2022).
3. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 2109395 SP 2022/0110287-3, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2023) (
g.n
.)

Ao realizar o cotejo entre o que foi postulado na exordial e o que efetivamente restou garantido ao final da prestação jurisdicional, observa-se que, embora a responsabilidade civil dos réus tenha sido mantida, a autora decaiu de parcelas consideráveis de sua pretensão econômica e jurídica.

Por conseguinte, considerando a extensão do decaimento de cada parte, estabeleço que as custas processuais,
as despesas do processo e os honorários advocatícios devem ser redistribuídos na proporção de 70% (setenta por cento) sob a responsabilidade dos requeridos e 30% (trinta por cento) a cargo da autora
.

Ademais, saliento que a distribuição dos ônus sucumbenciais, por se tratar de consectário da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não implica
reformatio in pejus
.

3
. Das razões recursais da parte
ALINE MESQUITA DA PAZ
.

3
.1. Da majoração dos danos morais.

No que se refere ao pleito de majoração da indenização por danos morais formulado pela apelante, registro que a matéria já foi objeto de detida análise quando do exame das razões recursais da parte adversa, especialmente no tópico 2.2. em que se procedeu à readequação do
quantum
indenizatório à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, inexistindo elemento novo apto a justificar a elevação da verba indenizatória, e já tendo sido o montante fixado considerado adequado às circunstâncias do caso concreto,
rejeito
a pretensão de majoração formulada pela recorrente.

3.2. Da majoração dos danos estéticos.

A pretensão de majoração da indenização por danos estéticos já foi enfrentada quando do exame das razões recursais da parte adversa, ocasião em que se analisou detidamente a extensão das sequelas descritas nos autos e a adequação do montante fixado na sentença.

Naquele momento, concluiu-se que as marcas remanescentes, classificadas como de pequeno grau e desprovidas de caráter deformante relevante, não justificam a elevação ou redução do quantum indenizatório, o qual se mostra compatível com a natureza das lesões e com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Assim, inexistindo fundamento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada, impõe-se a manutenção do valor arbitrado a título de danos estéticos.

Rejeito
, pois, a pretensão recursal de majoração.

3.3. Do pensionamento vitalício.

A insurgência recursal não comporta acolhimento. A matéria já foi devidamente examinada em tópico antecedente
(2.4.)
, ocasião em que foram expostos os fundamentos fático-jurídicos que conduziram à conclusão adotada por este Colegiado.

Inexistindo, nas razões recursais, elemento novo apto a infirmar a fundamentação anteriormente delineada, impõe-se a
rejeição
da tese recursal atinente ao pensionamento vitalício.

3.4. Da majoração dos honorários sucumbenciais.

Em arremate à análise da controvérsia, cumpre a este Colegiado proceder ao necessário enfrentamento da verba honorária, cuja fixação é corolário lógico do desfecho recursal e deve refletir, com fidedignidade, o trabalho adicional realizado pelos patronos em sede de instância revisora.

Nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve observar, dentre outros critérios, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu desempenho.

No caso concreto, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se compatível com os parâmetros legais e com a complexidade da demanda. A causa não apresentou grau elevado de dificuldade técnica, tampouco demandou dilação probatória extensa ou atuação processual extraordinária.

Não se identifica, portanto, qualquer desproporção ou afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que justifique a alteração do quantum arbitrado.

Por tais fundamentos,
rejeito
a tese recursal que postula a majoração dos honorários sucumbenciais, mantendo-se o percentual fixado na sentença.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso d
a

ALINE MESQUITA DA PAZ
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
VALMIR FLECK
e EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
o fim de:

a) reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b) reenquadrar juridicamente a condenação material como lucros cessantes;

c) determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir do evento danoso, para fins de atualização monetária e juros;

d) redimensionar o ônus sucumbencial, condenando os réus ao pagamento de 70% (setenta por cento) e a autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme arbitrado pelo juízo singular, ressalvando
-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte ALINE MESQUITA DA PAZ
, hipótese em que a exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC),
em face de VALMIR FLECK e EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA,
uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026